Tribunal: TJMT
Processo: 0014384-91.2014.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014384-91.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 241.816.681-34 (EMBARGANTE), GEISE MEURI MORAES - CPF: 992.891.641-15 (ADVOGADO), DANIELE DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 017.124.411-75 (EMBARGADO), ERNANI ARLEY DA SILVA - CPF: 983.799.096-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS APONTADOS - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO IMPOSTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

A multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil não se aplica quando os embargos de declaração não têm intenção de atrasar o processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento opostos por
JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que “os presentes Embargos de Declaração se fazem necessários para fins de prequestionamento, garantindo o acesso às instâncias superiores, conforme Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). Visa-se a manifestação explícita desta Corte sobre pontos específicos, a fim de evitar eventual óbice ao conhecimento de futuro recurso” (id. 289709851 - Pág. 2).

Assevera, ainda, que “a posse do imóvel desde 17/10/1984, antes da suposta hipoteca que se deu em 2000, e que essa posse foi mansa, pacífica e ininterrupta, por um período superior aos exigidos para a usucapião extraordinária e especial urbana. A Apelação argumentou que a Súmula 237 do STF ("O usucapião pode ser argüído em defesa") é de aplicação obrigatória e que a decisão de primeiro grau foi omissa quanto aos requisitos da usucapião, desconsiderando o tempo de posse e as benfeitorias realizadas. O artigo 1.238 do Código Civil estabelece que a aquisição da propriedade por usucapião pode ocorrer em 15 anos, ou em 10 anos se o possuidor tiver estabelecido sua moradia habitual no imóvel ou realizado obras produtivas. Além disso, a Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), em seu artigo 9º, prevê a usucapião especial urbana em 5 anos, para moradia, desde que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel. A Embargante apresentou 254 documentos que comprovariam a posse desde 17/10/1984. O v. Acórdão, ao afastar a usucapião com base na hipoteca da CEF e no caráter público do imóvel, sem, contudo, enfrentar expressamente a tese de que a posse da Embargante se iniciou em 1984, muito antes do registro da hipoteca da CEF em 2000, ou o fato de que a hipoteca seria nula, não analisou de forma exauriente os requisitos da usucapião sob a ótica dos artigos 1.238 e 1.240 do Código Civil e do artigo 9º da Lei 10.257/2001, em conjunto com a Súmula 237 do STF” (id. Id. 289709851 - Pág. 2/3).

Diz que “a venda do imóvel para a Apelada, intermediada pela Caixa Econômica Federal, seria nula de pleno direito devido a fraude e falsificação de documentos, e a ausência de outorga uxória da Embargante, que é casada. Foi demonstrado que o esposo da Embargante utilizou um nome fictício ("Antônio Paulo Ribeiro") e documentos falsos para realizar a negociação com a CEF. O v. Acórdão, ao abordar a outorga uxória, afirmou que "o ato perpetrado pelo esposo da recorrente ao utilizar documento falsa para aquisição de imóvel por meio do personagem Antônio Paulo Ribeiro não depende de outorga uxória, pois a ela nada aproveita, pois decorre de crime." No entanto, não houve manifestação expressa sobre a nulidade do negócio jurídico em si, em face da comprovação de falsidade documental e fraude, o que, segundo a Apelação, tornaria a aquisição da Apelada "eivada de vícios insanáveis". A Apelação citou precedentes do STJ que reconhecem que o vício de procuração falsa "se transmite a todos os negócios subsequentes, independente da arguição de boa-fé dos terceiros” (id. 289709851 - Pág. 4).

Afirma que “pleiteou indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, que o transformaram de uma "casa simples de pouco mais de 60 m2" para um imóvel avaliado entre R$ 350.000,00 e R$ 530.000,00. A Embargante defendeu seu direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, conforme os artigos 1.201, 1.219 e 1.255 do Código Civil, alegando posse de boa-fé. O v. Acórdão negou a indenização, afirmando que "Eventual indenização pelas benfeitorias deve ser demandada em ação própria contra a instituição credora, não havendo responsabilidade do arrematante." e que "Novamente se mostra desarrazoada a pretensão da apelante em receber indenização, da recorrida, pelas benfeitorias realizadas no imóvel, haja vista a inexistência de relação jurídica entre eles que pudesse sustentar tal pedido” (id. 289709851 - Pág. 5).

Discorre, também, que “a ausência de notificação prévia à possuidora do imóvel sobre a aquisição e intenção de tomar posse configuraria nulidade da venda, impedindo a caracterização da mora. Citou o artigo 1º do Decreto-lei 745/69 e o artigo 32 da Lei 6.766/79, que exigem a interpelação para constituição em mora do devedor e a possibilidade de purgação. O v. Acórdão, ao afastar essa tese, mencionou que "os ocupantes do imóvel por diversas vezes tomado ciência das circunstâncias do financiamento imobiliário primitivo e da obrigação de desocupação no caso de não aquisição junto ao agente financiador, assim, a sua posse deixou de ser pacífica." No entanto, não se manifestou expressamente sobre a aplicação ou não dos artigos 1º do Decreto-lei 745/69 e 32 da Lei 6.766/79 no caso concreto, que tratam da necessidade de notificação para a constituição em mora e rescisão contratual” (id. 289709851 - Pág. 6).

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou contraminuta (id. 291942894 - Pág. 1/5), pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação da sanção delineada no artigo 1.026, § 2º do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração para fins de prequestionamento opostos por
JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE INJUSTA. DIREITO DE SEQUELA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de posse e indenização por danos morais e materiais, revogando tutela anteriormente deferida, em virtude da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial promovido por instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora possui direito à manutenção na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, apesar da existência de registro em nome do arrematante e notificação para desocupação, e se teria direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. III. Razões de decidir 3. A arrematação do imóvel promovida pela CEF, no contexto de financiamento habitacional pelo SFH, afasta a possibilidade de usucapião por se tratar de bem público. 4. A posse da recorrente tornou-se injusta após a arrematação e consequente registro, sendo legítimo o exercício do direito de sequela pela nova proprietária. 5. Eventual indenização pelas benfeitorias deve ser demandada em ação própria contra a instituição credora, não havendo responsabilidade do arrematante. 6. Inexistência de elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte da apelante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A posse exercida após arrematação judicial do imóvel e respectivo registro é tida como injusta, autorizando o exercício do direito de sequela pelo arrematante. 2. A indenização por benfeitorias realizadas em imóvel financiado deve ser pleiteada em ação própria contra a instituição financeira credora, não cabendo ao arrematante suportá-la” (id. 287848394 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Por derradeiro, não se considera os embargos protelatórios, afastando, assim, a incidência do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025